Tribunal: TJSP
Processo: 1006243-75.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Ação indenizatória e obrigação de não fazer – Cobrança via correspondência por prestação já paga - Ausência de negativação – Compensação Moral – Não reconhecimento – Ausência de abusividade e da prova da ocorrência de efeitos deletérios - Sucumbência recíproca caracterizada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000320233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006243-75.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes ABILIO
ALVES DE SOUZA (INTERDITANDO(A)) e ADEIR BARBOSA DE SOUZA
(CURADOR(A)), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006243-75.2019.8.26.0066
(Processo de origem no 1006243-75.2019.8.26.0066)
Apelante
Abílio Alves de Souza (Interditando), Adeir Barbosa de Souza (Curador)
Apelado
Itaú Unibanco S/A
Comarca
Barretos - 2a Vara Cível
Voto no 37832
Ação indenizatória e obrigação de não fazer Cobrança via
correspondência por prestação já paga - Ausência de
negativação Compensação Moral Não reconhecimento
Ausência de abusividade e da prova da ocorrência de efeitos
deletérios - Sucumbência recíproca caracterizada Sentença
mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no
562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.136/138 julgou parcialmente
procedente a ação de obrigação de não fazer e indenizatória, para confirmar a tutela de
urgência determinando que o requerido se abstenha de cobrar os débitos mencionados
na inicial (4a e 5a parcelas do contrato) cujo pagamento foi demonstrado, deixando de
acolher a pretensão indenizatória por danos morais, bem como para condenar ambas as
partes, em virtude da sucumbência recíproca, ao pagamento de metade das custas e
despesas processuais além de um salário mínimo, com fulcro no art. 85, §8o do CPC, a
título de honorários ao patrono da parte adversa, observando-se quanto ao autor o art.
98, §3o do CPC.
Apela o autor (fls.140/150) buscando o ajustamento do
julgado de modo a acolher integralmente a pretensão inicial, mormente no que toca à
pretensão indenizatória, com a condenação do réu ao pagamento de R$10.000,00 a
título de indenização por danos morais, em virtude da falha na prestação de serviços e
cobrança indevida, bem como com a condenação sucumbencial exclusiva do réu no
importe de 20% do valor da condenação, ficando prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.153/156).
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça
(fls.164/166) opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Sem razão o apelante.
Superada a questão relativa à irregularidade da cobrança
por dívida já paga, sem razão a imposição dos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se sabe, o dever de indenizar derivado de
inadimplemento somente pode acarretar - pela chamada violação positiva do contrato e
se demonstrada efetivamente daí advir prejuízos não fixados no contrato - as perdas e
danos, que em nada se confunde com a compensação moral (ilícito extracontratual
Código Civil atual artigo 186), até porque diversa a responsabilidade assumida pelas
partes no pacto, com a responsabilidade aquiliana (vide Código Civil atual artigo 389 e
seguintes), bem como não ser presumida a lesão extrapatrimonial, sendo que, quanto ao
dano moral, para o seu reconhecimento se reclama a demonstração e comprovação da
consequência de gravidade sujeita a incidência à regra dos artigos 186 e 927, do Código
Civil porque: “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed.
Malheiros 1999).
Não se vislumbra dano moral no caso em tela. Na linha da
lição de Antonio Jeová dos Santos, o “mero incômodo, o desconforto e o enfado
decorrentes de alguma circunstância, e que o homem médio tem de suportar em razão
mesmo de viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações”1 .
Nesse sentido, o e. STJ vem decidindo que "o mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se
dirige", o que não se verificou no caso versado nos autos.
Assim, o simples fato, conforme alegado pela parte autora,
de ter havido cobrança indevida por dívida já paga, sem efetiva negativação ou
exposição pública de condição inverídica de mal pagador, ausente ainda qualquer
comprovação de grave dano à sua pessoa, constitui mero dissabor, o qual não atingiu a
dignidade do requerente nem lhe causou qualquer dor ou aflição profunda.
Nesse sentido, já se decidiu: “AGRAVO RETIDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. Não induz cerceamento de defesa quando a
matéria controvertida restou suficientemente esclarecida pela prova documental, sendo
desnecessária a oitiva de testemunhas. Agravo retido desprovido. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE TV A CABO.
COBRANÇA
INDEVIDA
PELO
SERVIÇO,
NOS
MESES
SEGUINTES
À
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES
COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. Solicitado o cancelamento de TV a cabo é indevida a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos serviços, nos meses seguintes ao requerimento, sendo cabível a devolução simples
do que foi cobrado a maior. Os transtornos causados ao autor por cobrança indevida
são meros dissabores que não ensejam dano moral. Apelação do autor desprovida e
recurso adesivo da ré parcialmente provido”. (35a Câmara de Direito Privado,
Apelação Civil, 00012849720138260257, rel. Des. Gilberto Leme, j. 30.11.2015).
Não é, portanto, qualquer fato vivenciado pela parte que
gera dano passível de indenização, mas aquele que ultrapassa a esfera patrimonial da
vítima, atingindo os direitos fundamentais inerentes à personalidade e, como
consequência, lhe causa constrangimento, mágoa, tristeza. A situação contratual
vivenciada nos autos não revela situação que suplanta hipótese de dissabor, má-fé,
inexistindo ofensa ao direito de personalidade.
Neste sentido o parecer ministerial em segundo grau: "(...)
A sentença guerreada se manteve jungida às provas trazidas à baila, sendo observadas
as reais responsabilidades. Tendo em vista as provas carreadas para os autos, bem
como pelo teor das provas documentais e do parecer ministerial, tudo está a indicar
que no evento noticiado, que não houve a presença de dano material ou moral.
Consoante asseverado na nobre decisão hostilizada não se externou o exigível abalo
moral. Deve ser mantida a sucumbência recíproca" (fls.165/166).
Daí porque se impõe a integral manutenção da r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23
do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente
voto, inclusive quanto à manutenção da já evidenciada sucumbência recíproca das
partes.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1006243-75.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelantes: Abilio Alves de Souza e Adeir Barbosa de Souza
Apelado: Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO VENCIDO No 111486
APELAÇÃO No 1006243-75.2019.8.26.0066
COMARCA DE BARRETOS
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Ao
julgar
parcialmente
procedente a ação, o MM. Juiz declarou
inexigível o débito apontado na exordial,
todavia, deixou de condenar a ré ao
pagamento
da
indenização
por
danos
morais, eis que o nome do autor não foi
negativado. Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
Sobre tal tema, leciona Minozzi,
citado por Aguiar Dias e Caio Mário da
Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Na hipótese dos autos, os danos
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais
restaram
caracterizados,
no
momento em que a requerida procedeu à
cobrança
de
parcela
de
empréstimo
devidamente quitada pelo autor.
Ademais, o nome do recorrente
somente não foi negativado porque o
Banco
procedeu
à
regularização
do
débito, após o ajuizamento da presente
demanda.
Assim, o descaso da ré diante do
consumidor,
cuja
vulnerabilidade
é
reconhecida por lei, constitui fato que,
por si só, é capaz de gerar danos morais.
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.2 (grifamos)
O
autor
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, assim, faz jus à indenização por
danos morais que arbitro em R$5.000,00
(cinco mil reais), quantia capaz de mitigar a
ofensa e satisfazer o caráter pedagógico
da medida.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para os fins de
condenar
a
ré
ao
pagamento
da
2 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização
por
danos
morais
de
R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida dos
juros moratórios, desde a citação e
correção
monetária,
a
partir
do
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
A recorrida arcará com as custas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro em 20% (vinte
por cento) sobre os valores da condenação, consoante os ditames
contidos nos parágrafos 2o e 11, ambos do
artigo 85 do Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
107F2745
5
9
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
107F526F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006243-75.2019.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.